Tribunal: STF
Processo: RHC 243461
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Inépcia da Denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa Causa Demonstrada. Impossibilidade De Revolvimento De Matéria Fática. 



    I. CASO EM EXAME



 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. A acusação imputa ao recorrente a prática de estelionato, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de instituição financeira.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto.



 4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal.



 5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso.



 6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



 7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta criminosa com clareza e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser considerada inepta. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa."



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; STF, HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; STF, RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017.